Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, sob alegação de cerceamento de defesa e existência de prova nova, consistente em suposta retratação da vítima. O acórdão embargado reconheceu a inadmissibilidade da revisão criminal, por ausência dos requisitos legais, notadamente a inexistência de prova nova devidamente justificada sob o crivo do contraditório, e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Os embargos alegam omissão e obscuridade no enfrentamento da tese defensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da existência de cerceamento de defesa e de prova nova, aptas a justificar o conhecimento da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica, restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo incabíveis para mera rediscussão de matéria decidida.
4. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa, reiterada nos aclaratórios, já foi integralmente enfrentada na apelação criminal anteriormente julgada, encontrando-se, portanto, preclusa.
5. A suposta prova nova, consubstanciada em retratação da vítima, foi considerada insuficiente e unilateral, pois não submetida a contraditório formal em justificação judicial perante o juízo da condenação, conforme exigido pelo art. 621, III, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.
6. A fundamentação do acórdão embargado é clara, coerente e baseada em elementos probatórios constantes dos autos, afastando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.
7. A simples discordância da parte com o desfecho do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, especialmente quando não demonstradas as hipóteses legais de cabimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP.
2. A existência de prova nova, para fins de revisão criminal, exige justificação judicial prévia e contraditório no juízo da condenação.
3. A preclusão impede o reexame de nulidade processual não arguida no momento oportuno, conforme previsto no art. 571, II, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 621, III e 571, II; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 676.120/MA; STJ, AgRg no HC n. 857.472/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS; STJ, AgRg no HC n. 909.900/SP; STJ, AgRg no HC n. 847.271/SP; STJ, Tema Repetitivo n. 1202; STJ, AgRg no AREsp n. 1.443.970/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001463-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ARTEMIO LOPES DE PAULA - CPF: 420.183.312-72 (EMBARGANTE), TALITA SCHIMITZ DE PAULA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TALITA SCHMITZ DE PAULA (VÍTIMA), JEFERSON SCHMITZ GERMANO - CPF: 976.425.762-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, sob alegação de cerceamento de defesa e existência de prova nova, consistente em suposta retratação da vítima. O acórdão embargado reconheceu a inadmissibilidade da revisão criminal, por ausência dos requisitos legais, notadamente a inexistência de prova nova devidamente justificada sob o crivo do contraditório, e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Os embargos alegam omissão e obscuridade no enfrentamento da tese defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da existência de cerceamento de defesa e de prova nova, aptas a justificar o conhecimento da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo incabíveis para mera rediscussão de matéria decidida.

4.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa, reiterada nos aclaratórios, já foi integralmente enfrentada na apelação criminal anteriormente julgada, encontrando-se, portanto, preclusa.

5.

A suposta prova nova, consubstanciada em retratação da vítima, foi considerada insuficiente e unilateral, pois não submetida a contraditório formal em justificação judicial perante o juízo da condenação, conforme exigido pelo art. 621, III, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A fundamentação do acórdão embargado é clara, coerente e baseada em elementos probatórios constantes dos autos, afastando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

7.

A simples discordância da parte com o desfecho do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, especialmente quando não demonstradas as hipóteses legais de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

2.

A existência de prova nova, para fins de revisão criminal, exige justificação judicial prévia e contraditório no juízo da condenação.

3.

A preclusão impede o reexame de nulidade processual não arguida no momento oportuno, conforme previsto no art. 571, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
619, 621, III e 571, II; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 676.120/MA; STJ, AgRg no HC n. 857.472/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS; STJ, AgRg no HC n. 909.900/SP; STJ, AgRg no HC n. 847.271/SP; STJ, Tema Repetitivo n. 1202; STJ, AgRg no AREsp n. 1.443.970/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Aristides Alves da Silva
,

em face do v.
acórdão
proferido por esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
, à unanimidade, extinguiu
a revisão criminal n. 1001463-06.2025.8.11.0000, sem julgamento do mérito.

A ementa do v.
decisum
impugnado ficou assim lavrada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS E TESES JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado, proferido pela Primeira Câmara Criminal, que manteve a condenação do revisionando pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal), redimensionando apenas a pena. A parte autora sustenta, principalmente, nulidade por cerceamento de defesa decorrente da não realização de nova oitiva da vítima, bem como a existência de elementos que indicariam falsidade nos relatos anteriores. A pretensão revisional funda-se na suposta existência de prova nova e na alegação de erro na valoração da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível na hipótese de alegado cerceamento de defesa já apreciado em recurso de apelação; (ii) estabelecer se houve apresentação de prova nova apta a justificar a desconstituição da coisa julgada penal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem natureza jurídica de ação autônoma e visa à desconstituição da coisa julgada penal apenas nos casos taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já definitivamente julgada sem a apresentação de novos elementos de prova.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da dosimetria da pena em sede revisional apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia (STJ, AgRg no HC 711076/RJ).

5. No caso concreto, a alegação de cerceamento de defesa já foi expressamente enfrentada e rejeitada no julgamento da apelação criminal, ocasião em que o Tribunal reconheceu a preclusão da matéria, ante a ausência de impugnação no momento processual oportuno.

6. A pretensa prova nova apresentada pelo revisionando, consistente em retratação da vítima perante o Conselho Tutelar, foi considerada unilateral, desprovida de contraditório e já analisada nos autos originários e no recurso de apelação.

7. A jurisprudência é firme ao exigir que a prova nova, para fins de revisão criminal (art. 621, III, CPP), seja submetida ao contraditório, por meio de procedimento próprio de justificação criminal.

8. O pedido revisional se revela mera tentativa de reexame do conjunto probatório já analisado pelas instâncias ordinárias, sem respaldo em elementos supervenientes ou em flagrante violação à lei penal, o que inviabiliza o conhecimento da ação revisional.

9. A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal fere sua natureza excepcional e compromete a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ação extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não é cabível quando fundada em tese já apreciada em recurso de apelação, sem apresentação de elementos novos ou supervenientes.

2. A prova nova, para ensejar a revisão criminal, deve ser submetida ao contraditório por meio de justificação criminal perante o juízo da condenação.

3. A ação revisional não se presta à rediscussão de provas e teses jurídicas já enfrentadas, sob pena de desnaturar sua finalidade excepcional de tutela da justiça material.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o, 571, II, e 621, I e III; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711076/RJ, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg no HC 849.287/SP, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJMT, N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, j. 04.07.2024; TJMT, N.U 1023872-10.2024.8.11.0000, j. 07.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR; STJ, Tema Repetitivo n. 1121 e Tema Repetitivo n. 1202.”
(id. 285662878).

Em apertada síntese, sustenta o embargante que o acórdão ora impugnado padece de omissão relevante, o que justificaria a interposição dos presentes embargos de declaração, com o objetivo de suprir o alegado vício.

Alega que a decisão colegiada deixou de enfrentar, de modo específico e circunstanciado, o conteúdo da retratação formulada pela vítima Talita Schmitz de Paula, colhida em sede de procedimento investigativo e perante o Conselho Tutelar, a qual, segundo a defesa, configuraria prova nova nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apta a ensejar a rescisão do julgado penal condenatório. Aduz que o colegiado se limitou a considerar a ausência de contraditório sobre o referido elemento, sem analisar sua potencialidade para infirmar a condenação, em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta ainda que a exigência de prévia justificação criminal para submissão da referida retratação ao contraditório judicial seria desarrazoada e desproporcional no caso concreto, haja vista tratar-se de declaração formalizada em ambiente oficial e revestida de regularidade documental, sendo desnecessária, a seu ver, ulterior ratificação judicial para fins de conhecimento da revisão criminal.

Por fim, aponta suposta contradição interna no acórdão, porquanto este teria afirmado que a matéria relativa ao cerceamento de defesa já fora apreciada anteriormente, sem, contudo, indicar qual decisão analisou especificamente o mérito da retratação da vítima. Sustenta que a revogação da determinação de reabertura da instrução e realização de nova oitiva da menor careceu de fundamentação idônea, o que, em seu entender, configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões alegadas e reformar o acórdão, com a sua absolvição
“ante a ausência de provas e a existência de nova prova da inocência”
. Pleiteou, também, a suspensão da execução da pena imposta nos autos da Ação Penal n. 1003264-53.2021.8.11.0078, até o julgamento final do mérito, considerando a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável (id. 286569859).

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões sob o id. 288809879, refutando as aduções defensivas sustentando, em suma, que:
“o embargante não pretende nenhuma complementação, esclarecimento ou suprimento de omissões e contradição do v. Acórdão embargado, mas sim expressa mero inconformismo, na
tentativa de abrir nova via de debate
acerca dos argumentos lançados pelo Des. Juvenal Pereira da Silva, no julgamento da Revisão Criminal n°. 1001463-06.2025.8.11.0000, no que se refere ao pedido análise de prova nova consubstanciado na retratação da vítima, Talita Schmitz de Paula e do alegado cerceamento de defesa, os quais não foram analisados em razão da presente Revisão Criminais ter sido julgada sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, em confronto ao disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras:

De início, impende destacar que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronunciar-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Na espécie, da leitura atenta do voto condutor e da fundamentação adotada por esta Turma de Câmaras Criminais, verifica-se que a pretensão defensiva, ora renovada nestes aclaratórios, não foi conhecida, ante ao nítido objetivo de rediscutir matéria decidida em apelação criminal e em suposta existência de prova nova.

Com efeito, registrei no voto condutor o seguinte excerto, pertinente à análise ora retomada:

“Contudo, da análise acurada dos autos, é imperioso concluir que a pretensão do revisionando se trata de mera tentativa de reexame de prova apreciada no julgamento da apelação criminal n. 1003750-33.2021.8.11.0015, pela e. Primeira Câmara Criminal, em voto da relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri que, inclusive, proveu parcialmente o recurso somente para redimensionar a pena imposta, tal como se infere da leitura da ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A C/C O ART. 226, INCISO II, E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS FORTES E HARMÔNICAS DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E SUA AUTORIA –
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AMEALHADOS – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL DESCABIDA – DOSIMETRIA – REVISÃO EM PARTE – CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTO INIDÔNEO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUTORIDADE DO RÉU SOBRE VITIMA COMPROVADA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS POR LONGO PERÍODO – ACRÉSCIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) JUSTIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Todavia, o direito à produção de provas não é absoluto. Ao magistrado é conferida discricionariedade para indeferir, em decisão fundamentada, as provas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Precedentes” (STJ, AgRg no HC n. 676.120/MA).

"No caso, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, pois o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais” (STJ, AgRg no HC n. 857.472/SC).

A declaração de nulidade reclama a efetiva demonstração dos prejuízos suportados pela parte, não bastando a mera condenação do recorrente ou singelas conjecturas, desprovidas de amparo probatório.

“Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual” (TJ/MT, N.U 0002523- 11.2016.8.11.0044).

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” (TJ/MT, Enunciado n. 10 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJE, edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não enseja a absolvição.

Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) – Tema Repetitivo n. 1121 do Superior Tribunal de Justiça. Situações alheias ao crime cometido não servem para negativar a culpabilidade.

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível o incremento da pena-base no que diz respeito à vetorial consequências do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento”. (STJ, AgRg no HC n. 909.900/SP).

“Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação da pena-base do paciente, tendo em vista que a vítima foi submetida a desmedida dor e medo por toda a sua infância, ficando privada de uma relação familiar adequada e saudável, o que efetivamente comporta desvalor” (STJ, AgRg no HC n. 785.236/SC). “No caso, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, exasperação que está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS).

“Não há dúvida sobre a autoridade exercida pelo réu sobre a vítima, destacando-se que o réu é o pai da vítima. Assim, foi declinado fundamento concreto para a incidência da majorante do art. 226, II, do CP, não havendo se falar em bis in idem” (STJ, AgRg no HC n. 847.271/SP).

“No crime de estupro de vulnerável é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições" (Tema Repetitivo n. 1202 do Superior Tribunal de Justiça). (TJMT, ApCrim n. 1003750-33.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgamento 17/09/2024). Destacamos

Como se observa do julgado, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pelo revisionando, já foi objeto de análise pela Primeira Câmara Criminal, tendo sido expressamente enfrentada e decidida no respectivo acórdão, inexistindo prova nova a ser aquilatada por este órgão julgador, para alteração da decisão proferida em grau de apelação.

Acerca da matéria em debate, depreende-se do voto do eminente Relator:

“
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O recorrente sustenta que “houve claro e óbvio CERCEAMENTO DE DEFESA, ao passo que quando se deu a colação nos autos do documento em que foi colhido perante o Conselho Tutelar informações de que não houve abuso do pai em face da pupila, o juízo quedou-se inerte quanto a apreciação do fato (pela Defesa e pela acusação)”. A preliminar não prospera.

Consta nos autos que, na petição encartada no Id. 228467794 - pág. 1-2, a defesa requereu nova oitiva da criança, aduzindo que ela compareceu no Conselho Tutelar com a mãe e inocentou o réu.

No relatório de atendimento constou:

No dia 30 de janeiro de 2023, a genitora Lucimar Schmitz Germano [...] compareceu neste conselho juntamente com a adolescente Talita. A genitora disse que veio acompanhando Talita, pois ela pediu para conversar com as conselheiras, sendo assim, pedimos para conversar com a adolescente enquanto a genitora aguardava. Talita relatou que tem uma coisa que a está incomodando e precisa dizer a verdade e desmentir o que falou, pois não sabia os danos que poderiam causar a mentira que disse, ao perguntarmos o que aconteceu, Talita disse que a respeito do abuso do genitor com ela é mentira, que na época ela só queria sair da casa dele, pois ele a prendia demais e queria morar com sua mãe, como escape, a única saída que ela foi inventando uma mentira. Ao perguntarmos para a adolescente se ela estaria fazendo o acompanhamento no psicólogo, disse que já finalizou o tratamento” [...] (Id. 228467795 - pág. 1).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito (Id. 228467797 - pág. 1-3)

No entanto, o juiz acolheu os reclamos da defesa e designou data para ouvir Talita novamente (Id. 228467798 - pág. 1-2 e 228467799 - pág. 1-2).

Logo depois, o Ministério Público apresentou os relatórios dos atendimentos da equipe multidisciplinar do juízo – que acompanhou o caso depois que Talita passou a residir com a mãe.

As profissionais registaram diversas situações conflitantes entre elas. Além disso, ressaltaram os traumas provocados pelos abusos sexuais que Talita sofreu e os transtornos apresentados por ela em razão do acontecido, como ansiedade excessiva, automutilação, dúvidas quanto sua identidade sexual, relacionamentos distorcidos com os colegas e familiares, dentre outros (Id. 228467801 - pág. 1 a 228467808 - pág. 2).

O MP também apresentou os relatórios de atendimento produzidos na ação de guarda n. 1000544-79.2022.8.11.0078, que constataram situações semelhantes (Id. 228467810 - pág. 1 a 228467816 - pág. 4). Colacionou ainda o Ofício n, 24 CT/2023, de 18-4-2023, com o seguinte teor:

[...] No dia 14 de abril de 2023, a adolescente Talita compareceu neste conselho juntamente com sua irmã Samira, onde veio relatar que gostaria que este conselho desse um termo de responsabilidade para sua irmã; informamos que este termo é passado quando a genitora também está presente, então Talita disse que não seria possível, pois tem quatro dias que está fora de casa, pois fugiu. [...]

Perguntamos a Talita porque ela havia fugido de casa, a adolescente disse que a convivência com a genitora está insuportável, que já tentou de tudo para ter uma boa convivência com a mãe, e que em alguns pontos concorda com a genitora, mas a genitora não a entende também.

[...]

Pedimos para a adolescente o que mudou desde a última vez que ela veio neste conselho com a genitora, então Talita disse que o que ela ia dizer poderia prejudicar ela, ao perguntarmos em que sentido, a adolescente relatou: “bom, ele sabe muito bem onde é meu ponto fraco, que é meus estudos, eu quero ser alguém na vida, então ele (se referindo ao genitor) está pagando meu colégio particular”, A adolescente diz que isso mexe muito com sua cabeça, pois sua mãe está saindo ganhando também com tudo isso, pois ele também arrumou os dentes dela (a adolescente não quis continuar relatando sobre os benefícios que a genitora está ganhando), que sabe que o genitor está morando em Brasnorte. Perguntamos a Talita o porquê de ela vir no conselho aquele dia para dizer que o genitor não era abusador, pois estamos aqui para defender seus direitos, e isso que ela havia feito não é certo. A adolescente relata que foi por conta dos benefícios que ambas (ela e a genitora) estariam recebendo para ela mudar a história, mas que no dia que veio aqui no conselho, a adolescente ainda diz: “aquele dia que vim, ainda dava para ver na minha cara que eu não fazia questão se vocês acreditavam no que eu estava falando u não, eu já estava muito confusa com tudo isso. Taita disse que não quer voltar para a casa, por conta da falsidade da sua mãe e seu padrasto, que veio na tentativa de sua irmã poder ficar com ela, mas já que ela que não pode ficar com esta responsabilidade,
que a gente tentasse pelo menos acolher ela
.

[...]

Dia 14 de abril reunimos em colegiado para decidir o que estaríamos fazendo em relação a Talita, pois constantemente Lucimar entre em contato e sempre relatando situações que é de sua obrigação com a adolescente. Por decisão unanime decidimos que o acolhimento da adolescente é a melhor saída para trabalhar tudo isso que vem mexendo com sua cabeça, visto que a genitora, desde cedo, a entregou para o pai, pois, “era muito nova para viver em função de filho” e nunca quis a responsabilidade da filha [...] (Id. 228467822 - Pág. 1- 4).

O referido documento apontou ainda a necessidade de nova institucionalização da adolescente, por causa da “negligência da genitora, que tem intenção de entregar a filha para o suposto violador do direito dela, ‘genitor’” (Id. 228467822 - pág. 5).

Amparado na farta documentação, o MP requereu “Correição Parcial, distribuída no CIA sob no 0020468-02.2023.8.11.0000 contra a decisão proferida no id. 113207627, em 22/03/2023, que designou nova audiência para colheita de depoimento especial da vítima TALITA” (Id. 228467820 - pág. 1), que foi.

Após criteriosa análise, o juízo concluiu “que houve indução e constrangimento da vítima pelo Réu, [bem] como ocorreu violação de medida imposta consistente em não manter contato com a infante”, e
cancelou
a ordem para ouvir Talita outra vez.

Inclusive advertiu o acusado “de que não poderá se aproximar da ofendida, sob nenhuma circunstância, seja na Casa-lar, escola ou qualquer outro ambiente frequentado pela adolescente. De igual modo, não poderá contatála por meio físico ou virtual, pessoalmente ou por interposta pessoa. FRISO que em caso de novo descumprimento, será DECRETADA sua prisão preventiva” (Id. 228467823 - pág. 1-2).

Como é cediço, “[...] o direito à produção de provas não é absoluto. Ao magistrado é conferida discricionariedade para indeferir, em decisão fundamentada, as provas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Precedentes” [...] (STJ, AgRg no HC n. 676.120/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

Assim, a retratação da menor perante as conselheiras, dizendo que mentiu quando isentou o réu dos abusos, por causa dos benefícios financeiros oferecidos por ele, forneceu ao juízo elementos suficientes para dispensar a produção da prova requerida pela defesa. No contexto, não há cerceamento a ser reconhecido.

Se não bastasse, a nulidade não foi suscitada no momento oportuno.

A defesa foi intimada e não insurgiu contra a decisão que cancelou a nova oitiva da menor (Id. 228467840 – pág. 1).

Na audiência de instrução processual, que aconteceu em seguida, o decisum tampouco foi questionado (Id. 228467846 - pág. 1).

Nas alegações finais orais também não (Id. 228467848 - pág. 1-5).

De fato, a tese foi sustentada apenas nas razões do apelo, o que acarreta sua preclusão. (...)

Com essas considerações, rejeito a preliminar. (Trecho do acórdão encartado ao id. 263750266 – p. 168/171). Destaques no original.

Desse modo, ao reiterar a suposta nulidade por cerceamento já apreciada por este Tribunal em sede de apelação, sem apresentar qualquer fundamento novo ou elemento probatório superveniente, o revisionando busca transformar a revisão criminal em sucedâneo recursal, pretensão que se mostra incompatível com a natureza excepcional e restrita dessa via autônoma. (...)

Nesse contexto, não tendo o revisionando apresentado qualquer elemento novo ou dado relevante que evidencie eventual erro na valoração do conjunto probatório que embasou o acórdão ora impugnado, mostra-se incabível a pretensão de rediscutir matéria definitivamente apreciada. Tal intento, ademais, revela-se ainda mais improcedente ao se considerar que a tese ora reiterada foi devidamente analisada e rechaçada por este Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação criminal, ficando demonstrada a preclusão da matéria.

Ressalte-se, ainda que, ao contrário do que afirmou a defesa, a alegada retratação da vítima não foi objeto de indispensável justificação sob o crivo do contraditório, pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impede o exame da aventada tese com o objetivo de desconstituição da coisa julgada penal.

Como é sabido, a prova nova, capaz de respaldar o pedido revisional e rescindir um julgado, deve ser precedida de justificação judicial realizada pelo juízo da condenação, sob pena de não conhecimento da ação revisional. (...)

Assim, mesmo que se pudesse considerar o depoimento especial da vítima como prova nova, realizado durante a investigação nos autos n. 1002673-23.8.11.0078, sua apresentação, em sede de revisão criminal, é unilateral, sem assegurar o exercício do contraditório por meio de procedimento de justificação criminal.

A propósito: “A descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.443.970/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 11/2/2020.)

No caso em apreço, o elemento apresentado pela defesa como suposta prova nova sequer ostenta tal natureza, uma vez que a alegada retratação da vítima ocorrida na fase investigativa, foi devidamente analisada no juízo de origem e, posteriormente, reavaliada por esta Corte de Justiça, como ficou demonstrado no trecho do voto acima reproduzido, tendo sido rejeitado o pedido absolutório em ambas as instâncias.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, julgo extinta a ação revisional ajuizada por Artêmio Lopes de Paula, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão deduzida pela defesa não se amolda a nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 621 do Código de Processo Penal.
(Trechos do acórdão embargado - id. 279929872).

Como visto, trata-se, no caso, de pretensão que visa à rediscussão da causa, sob o prisma da valoração das provas produzidas e exaustivamente analisadas no julgamento da apelação criminal n.
1003750-33.2021.8.11.0015, pela e. Primeira Câmara Criminal, em voto da relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri
, providência incompatível com a finalidade precípua dos embargos declaratórios.

Ademais, conforme bem assinalado nas contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça:
“o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.” (STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5).”
(id. 288809879).

Em igual perspectiva, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.
(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Assim, inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, revelando-se o presente recurso mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a integração do julgado por via dos embargos de declaração.

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
REJEITO
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025